Tribunal: TJDFT
Processo: 0754361-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754361-17.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0800825-51.2024.8.07.0016 SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora